Tribunal: TJSP
Processo: 1029005-23.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Relação de consumo. Autora que alega não ter adquirido títulos de capitalização do banco réu. Sentença mantida em sua integralidade. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recursos desprovidos.